Tribunal: CARF
Processo: 11020.720535/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720535/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.049 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
TEEVO S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente em exercício), Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Fabio Martins de Oliveira, Walker Araújo, Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado) e Mariel Orsi Gameiro. Ausente o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg
Filho,
substituído
pela
Conselheira
Larissa
Nunes
Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Despacho Decisório tratando do PER no 37501.48912.170112.1.1.11-1645 e
que reconheceu direito creditório pleiteado e:
a) homologou parcialmente a compensação veiculada na DCOMP no
25653.35822.071111.1.7.11-0350;
b) não homologou as veiculadas nas DCOMP no 38849.32181.170112.1.3.11-0101
01825.32 517.170112.1.3.11-4093;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720535/2013-10
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720535/2013-10

c) não reconheceu valores a serem restituídos ou ressarcidos no pedido de no
37501.48912.170112.1.1.11-1645.
É de se notar que, antes da emissão do Despacho Decisório, foi encaminhada à
contribuinte Termo de Intimação, referente ao Pedido de Ressarcimento no
37501.48912.170112.1.1.11-1645, com o seguinte teor:
O pedido de ressarcimento acima identificado representa solicitação em duplicidade,
pois há pedido de ressarcimento transmitido em data anterior para o mesmo crédito.
Período de apuração do crédito: 4o TRIMESTRE DE 2009
Pedido de ressarcimento anterior para o mesmo crédito: 00338.90297.190911.1.5.11-
6602
Solicita-se apresentar pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em
duplicidade e, sendo o caso, retificar o primeiro pedido ressarcimento apresentado
referente ao mesmo crédito para nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no
trimestre.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que:
DOS FATOS:
Na data de 05 de dezembro de 2012, por meio do termo de DESPACHO DECISÓRIO,
não foi homologado a compensação declarada no PER/DCOMP
38849.32181.170112.1.3.11-0101 e 01825.32517.170112.1.3.11-4093.
DA INFORMAÇÃO
Foi constatada em DACON referente aos períodos tratados no PERD/DCOMP
37501.48912.170112.1.1.11-1645, valor de crédito deferido. Conforme instrução, os
créditos utilizados deveriam ser informados em campo especifico em DACON, nos
meses que os valores foram utilizados através de PERD/DCOMP.
Porém os PERD/DCOMPS, de utilização na data de 02/01/2012 forma retificados, mas
não foi retificados em 17/01/2012, porme (sic) não houve retificação da DACON
correspondente, o que gerou uma utilização dos créditos, mas com informações
divergentes, mas não em duplicidade.

A 14a Turma da DRJ/RPO, mediante o acórdão no 14-107.782, em 15 de junho de
2020, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual afirma:
 O contribuinte em 02/08/2011, transmitiu Pedido de Ressarcimento, com demonstrativo
de crédito n° 12390.11071.020811.1.1.11-0503, onde indica para o 4° Trimestre de 2009.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720535/2013-10

 Em 24/08/2011, recebeu o contribuinte Termo de Intimação apontando irregularidade no
Preenchimento de PER/DCOMP 12390.11071.020811.1.1.11-0503, n° rastreamento:
949090315, em face de inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os
demonstrativos no Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais).

 Em 19/09/2011, encaminhou PER Retificador para o pedido 12390.11071.020811.1.1.11-
0503, sob no 00338.90297.190911.1.5.11-660, no qual indica o crédito pleiteado no 4o
trimestre de 2009.

 Em 02/01/2012, o Contribuinte transmitiu DACON retificadora, onde apresenta o crédito
de Cofins não cumulativo – mercado Interno para o 4' Trimestre de 2009, no valor total
de R$ 51.879,91, sendo que em 17/01/2012, foi encaminhado o Pedido de Ressarcimento
relativo a este valor sob no 37.501.48912.170112.1.1.11-1645, o qual teve confirmado o
crédito.
 A confirmação do crédito pleiteado, está em conformidade com a DACON e que foi
objeto de crivo da fiscalização.
 Em 15/02/2012, sobreveio Termo de Intimação, PER/DCOMP no rastreamento
018310382, onde é indicado que o pedido de ressarcimento relativo ao PER/COMP
37501.48912.170112.1.1.11-1645 representa solicitação em duplicidade, pois o referido
crédito já teria sido solicitado no PER/DCOMP 00338.90297.190911.1.5.11-6602.
 Em 26/03/2012 o contribuinte apresentou PER/DCOMP retificador, para o Pedido de
Ressarcimento Inicial, 12.390.11071.020811.1.1.11-0503, onde altera o período de
apuração indicado inicialmente como 4o Trimestre de 2009, passando para 3o Trimestre
de 2009, com valor da apuração de R$ 44.276,03.
 Assim, o Pedido Retificador de 19/09/2011, n' 00338.90297.190911.1.5.11-6602, que
retificou o Pedido de Ressarcimento Inicial, 12.390.11071.020811.1.1.11-0503, passa a
referir-se ao 3o Trimestre de 2009, estando totalmente disponível o valor reconhecido no
PER/DCOMP 37501.48912.170112.1.1.11-1645, não havendo pois duplicidade de
pedido, ou falta de saldo a comportar as compensações realizadas.

O recorrente não juntou provas em sede de Manifestação de Inconformidade, mas
junta em sede de Recurso Voluntário o balanço patrimonial de 2019, PERDCOMPs originais e
retificadores, e DACONs.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720535/2013-10

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, na comprovação do direito ao crédito
pleiteado pelo contribuinte, ainda que tenha havido grande número de retificações e alterações –
indevidas, inclusive, dos documentos relativos ao pleito.
Entendo que, embora sustente a impossibilidade de alteração dos pedidos de
ressarcimento após respectivo conhecimento do crédito, esse tema não deve ser tratado na
presente decisão, seja porque não foi mencionada em nenhuma das peças defensórias ou na
decisão de primeira instância – em homenagem ao princípio da dialeticidade, seja porque não foi
objeto do pedido do recorrente.
A razão pela qual, de antemão, entendo não haver direito ao crédito, é embasada
pela inexistência de provas hábeis no processo, que consolidem os inúmeros e subsequentes
equívocos cometidos pelo contribuinte, nos documentos considerados declaratórios
(PERDCOMP e DACON).
Antes da análise da qualidade das provas, é importante ressaltar que as aceito em
sede de Recurso Voluntário, pela disposição do parágrafo 4o, artigo 16, do Decreto 70.235/1972,
bem como em consonância ao entendimento esposado pela Câmara Superior, e enfim em
homenagem ao princípio da verdade material.
Ainda que aceitos e agora constantes do processo administrativo em discussão, a
natureza de cada um não comporta força probatória suficiente a elidir a homologação parcial e
não homologação do crédito pleiteado.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720535/2013-10

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720535/2013-10

No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
manifestação de inconformidade, e no Recurso Voluntário, se limita à juntada do balanço
patrimonial de 2019 (período totalmente fora do discutido), bem como dos PERDCOMPs
originais e retificadoras, e DACONs originais e retificadoras, os quais possuem caráter
meramente declaratório.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 344
DF CARF MF
Original